Tribunal: TJDFT
Processo: 0717650-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717650-47.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ DIRCEU PICININ, MARY AMELIA DE SOUZA PICININ AGRAVADO: TC/BR - TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA LTDA, ADB CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ DIRCEU PICININ e MARY AMÉLIA DE SOUSA PICININ contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0701957-30.2017.8.07.0001, proposta por PICININ COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA – ME em desfavor de TC/BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA LTDA e ADB CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 155093735 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tramitação prioritária do processo, sob o fundamento de que a aplicação do Estatuto do Idoso restringe-se às pessoas naturais, não alcançando pessoa jurídica, como no caso. Além disso, o d. Magistrado considerou que a verba exequenda não tem caráter alimentar e, portanto, inexiste privilégio na ordem de preferência de pagamento, por se tratar, como já explicado, de pessoa jurídica. No agravo de instrumento em apreço, os agravantes sustentam que são os únicos sócios da exequente e recebem o faturamento mensal da empresa, representado pela locação de seu único bem, há mais de 20 (vinte) anos. Por ser a única renda dos agravantes consideram que se encontra configurado o caráter alimentar da verba. Destacam também que por serem idosos, com mais de 80 anos, têm direito à tramitação preferencial do processo, conforme Estatuto do Idoso. Ao final, os agravantes postulam a reforma da r. decisão recorrida, para considerar que o crédito pleiteado no processo originário tem caráter alimentar, assim como os terceiros interessados têm direito a preferência legal na forma requerida. Preparo recolhido no dia seguinte à interposição do agravo de instrumento, tendo em vista o horário de expediente bancário (IDs 46518350 e 46517442), em conformidade com a Súmula 484 do Superior Tribunal de Justiça. Verifico que os agravantes não requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal e nem a atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se as agravadas para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de maio de 2023 às 16:00:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora